Tribunal: TJMT
Processo: 1000529-36.2022.8.11.0038
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000529-36.2022.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JAIR ALBINO DA COSTA - CPF: 007.228.411-08 (APELANTE), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARAES - CPF: 043.302.641-37 (APELADO), COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS POVOS INDIGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI COPIHANAMA - CNPJ: 32.163.151/0001-57 (APELADO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), JAIR ALBINO DA COSTA - CPF: 007.228.411-08 (APELADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARAES - CPF: 043.302.641-37 (APELANTE), COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS POVOS INDIGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI COPIHANAMA - CNPJ: 32.163.151/0001-57 (APELANTE), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO. EMPREITADA DE LAVOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. VALIDADE PROBATÓRIA DE
PRINTS
DE
WHATSAPP
. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE COOPERATIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por JAIR ALBINO DA COSTA, condenando solidariamente os réus ao pagamento de saldo decorrente de contrato verbal de prestação de serviços de construção civil realizados em imóveis vinculados à Cooperativa. A Apelante sustenta ilegitimidade passiva, ausência de vínculo contratual direto, invalidade de conversas de
WhatsApp
utilizadas como prova e inexistência de responsabilidade solidária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se a Cooperativa possui legitimidade passiva para responder pela cobrança decorrente dos serviços executados;

(ii) estabelecer se os
prints
de conversas de
WhatsApp
constituem meio de prova válido no processo civil; e

(iii) determinar se a Cooperativa responde solidariamente pela dívida diante da teoria da aparência, da atuação de preposto e do benefício econômico obtido com as obras realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A legitimidade passiva deve ser examinada conforme a teoria da asserção, a partir das alegações deduzidas na petição inicial, sendo suficiente a afirmação de que os serviços foram executados em propriedades da Cooperativa com participação de pessoa a ela vinculada.

4. O contrato verbal de prestação de serviços é admitido pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 107 do Código Civil, não se exigindo forma escrita para a validade da empreitada de lavor prevista no art. 610 do Código Civil.

5. As conversas mantidas via
WhatsApp
, associadas ao instrumento de acordo extrajudicial e aos comprovantes de pagamentos parciais, demonstram a existência da obrigação e configuram início de prova escrita, além de evidenciar confissão tácita do débito.

6. Os
prints
de mensagens eletrônicas possuem aptidão probatória no processo civil, nos termos do art. 422, caput e §3º, do CPC, cabendo à parte que alega adulteração comprovar concretamente a irregularidade ou requerer prova pericial específica.

7. A teoria da aparência incide quando a própria entidade permite que terceiro atue ostensivamente em seu nome, acompanhando obras, intermediando pagamentos e se apresentando perante terceiros como representante da Cooperativa.

8. A limitação interna de poderes prevista no estatuto social não pode ser oposta ao terceiro de boa-fé que confiou legitimamente na aparência de representação criada pela própria Cooperativa.

9. A responsabilidade solidária da Cooperativa decorre da atuação de preposto em seu interesse, da aplicação dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil e do benefício direto obtido com as construções e reformas realizadas em seus imóveis.

10. O inadimplemento da contraprestação pelos serviços executados em benefício do patrimônio da Cooperativa caracteriza enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A legitimidade passiva deve ser aferida segundo a teoria da asserção, com base nas alegações formuladas na petição inicial. 2. Prints de conversas de WhatsApp constituem meio de prova idôneo no processo civil quando corroborados por outros elementos probatórios e não demonstrada adulteração. 3. A pessoa jurídica responde perante terceiros de boa-fé pelos atos praticados por quem ostenta aparência legítima de representação. 4. A ausência de poderes formais previstos em estatuto social não afasta a responsabilidade da entidade quando esta cria ou permite aparência de representação. 5. O aproveitamento de serviços executados em benefício do patrimônio da entidade sem o correspondente pagamento caracteriza enriquecimento sem causa
.”.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 107, 389, 394, 610, 884, 932, III, e 933. CPC, arts. 369, 371, 422, caput e §3º, 444 e 85, §11. CPP, arts. 158-A a 158-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.660.186/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, REsp nº 1.495.920/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.03.2018, DJe 22.03.2018; TJ/MT, RAC 0037845-04.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30.11.2021, DJe 07.12.2021; TJ/MT, RAC 1004585-45.2018.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 21.01.2025, DJe 22.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
JAIR ALBINO DA COSTA
em face da ora Apelante e de
JOÃO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARÃES
, que
julgou procedente o pedido inicial
, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 40.103,99, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o efetivo prejuízo, juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 27/08/2024 (Lei n. 14.905/2024)
(
vide
sentença de ID. 369347899).

Colhe-se da petição inicial que o Apelado
JAIR ALBINO DA COSTA
, pedreiro de profissão, firmou contrato verbal de prestação de serviços com o corréu
JOÃO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARÃES
— engenheiro e proprietário da empresa
Join Engenharia
, cujo objeto consistia na construção de três casas e reforma de edificações em propriedades rurais vinculadas à Cooperativa ora Apelante. Alega que, no curso da execução, surgiram demandas adicionais igualmente não remuneradas. Após notificação extrajudicial no valor de R$ 46.893,00, as partes entabularam proposta de acordo parcelado, da qual resultaram apenas dois pagamentos de R$ 5.000,00 cada, um efetuado por
Eder Junior Zoneizokai
(15/02/2022) e outro pelo corréu
JOÃO PAULO
(17/03/2022), remanescendo inadimplido o saldo cobrado judicialmente.

Por suas razões recursais de ID. 369347901,
a Apelante sustenta, em breve síntese, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de que inexiste qualquer vínculo contratual direto com o autor
JAIR
e que o Sr.
Eder Junior Zoneizokai
seria mero cooperado, sem poderes de representação da pessoa jurídica, conforme os atos constitutivos e o Estatuto Social.

Arguiu ainda a invalidade dos
prints
de conversas de
WhatsApp
como meio de prova, por ausência de cadeia de custódia e possibilidade de manipulação, além da inexistência de transferência bancária proveniente da Cooperativa em favor do autor e a ausência de nexo causal a justificar a responsabilidade solidária.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com o
reconhecimento da ilegitimidade passiva da Cooperativa Apelante
ou, subsidiariamente, a
reforma da sentença para julgar improcedente a ação,
afastando qualquer responsabilidade de sua parte, e revertendo o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões de ID. 369347909, o Apelado
JAIR
pugna pela
manutenção da sentença
, invocando a teoria da aparência, do
venire contra factum proprium
e do enriquecimento sem causa, com pedido de majoração dos honorários recursais.

Já o Apelado
JOÃO PAULO
, representado pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de Curadora Especial, ofertou contrarrazões ao ID. 369347910, postulando o desprovimento do recurso, com ressalva de extensão dos eventuais efeitos favoráveis, nos termos do art. 1.005 do CPC.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 370447399).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I)
DA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A Apelante renova a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
, ao fundamento de que jamais manteve relação contratual com o autor
JAIR ALBINO DA COSTA
e de que o Sr.
Eder Junior Zoneizokai
, invocado na petição inicial, seria mero cooperado, desprovido de poderes de representação estatutária.

A citada preliminar não merece acolhida
.

A legitimidade
ad causam
, aferida sob a perspectiva da teoria da asserção adotada pelo sistema processual vigente, deve ser examinada
in statu assertionis
, isto é, a partir das alegações deduzidas na petição inicial, independentemente de sua efetiva comprovação.

No caso, o autor afirmou que os serviços de construção civil foram executados em propriedades rurais pertencentes à Cooperativa, com acompanhamento e pagamento parcial intermediados por pessoa a ela vinculada. T
ais assertivas são bastantes para configurar, em tese, a pertinência subjetiva passiva da entidade
.

Já a discussão acerca da
efetiva existência de vínculo obrigacional e da extensão da responsabilidade da Cooperativa
não diz respeito à legitimidade para a causa, mas ao
próprio mérito da pretensão
, com ele se confundindo. Por essa razão, sua apreciação fica diferida para a análise meritória.

Com tais considerações,
rejeito a preliminar suscitada pela Apelante
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e adentro no seu mérito.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA
contra a sentença de procedência da Ação de Cobrança ajuizada por
JAIR ALBINO DA COSTA
em face da ora Apelante e de
JOÃO PAULO DE CARVALHO
e
LEVENTI GUIMARÃES
, cujos termos peço vênia para adotar como razão de decidir, em homenagem aos princípios da celeridade, economia processual e dialeticidade recursal
:

“1. Relatório.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Jair Albino da Costa em face de JOÃO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARÃES, engenheiro e proprietário da empresa JOIN ENGENHARIA, e da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI, NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA. Partes qualificadas no feito.

Aduz o autor que firmou contrato verbal de prestação de serviços de pedreiro com os requeridos, cujo objeto era a construção de três casas e reformas em edificações pertencentes à cooperativa.

Sustenta que, no decorrer da execução dos serviços, surgiram outras demandas que também foram realizadas, porém não foram devidamente pagas.

Relata que, diante da inadimplência, enviou notificação extrajudicial de cobrança no valor de R$ 46.893,00, resultando em acordo extrajudicial firmado com o primeiro requerido, pelo qual este reconheceu a dívida e comprometeu-se a quitá-la em nove parcelas mensais, sendo a primeira de R$ 5.000,00, sete parcelas de R$ 5.000,00 e uma de R$ 6.893,00. Contudo, apenas duas parcelas foram pagas (uma pela cooperativa e outra pelo engenheiro), totalizando R$ 10.000,00, permanecendo o restante em aberto.

Diante do inadimplemento, o autor ajuizou a presente ação requerendo a condenação solidária dos réus ao pagamento do saldo de R$ 36.893,00 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e três reais) acrescido de correção monetária e juros, totalizando R$ 40.103,99 (quarenta mil, cento e três reais e noventa e nove centavos).

Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, o reconhecimento da responsabilidade solidária entre os demandados e a condenação destes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A requerida COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI, NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA foi regularmente citada, enquanto o requerido JOAO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARAES foi citado por edital, sendo representado pela Defensoria Pública Estadual.

A cooperativa apresentou contestação, alegando ausência de vínculo contratual direto com o autor e inexistência de responsabilidade solidária, sustentando que eventual contrato foi celebrado apenas entre o autor e o engenheiro João Paulo.

O requerido João Paulo, por sua vez, apresentou contestação por negativa geral, afirmando não reconhecer o débito na forma pleiteada.

O autor apresentou impugnação à contestação, reiterando seus argumentos e juntando comprovantes de pagamento parcial e mensagens de WhatsApp que demonstrariam o reconhecimento da dívida e a participação da cooperativa no negócio.

A parte requerida pugnou pela produção de prova testemunhal.

Vieram os autos conclusos.

2. Fundamentação.

O feito comporta julgamento antecipado, haja vista que se trata de questão de direito, calcada em fatos já comprovados documentalmente. Além disso, inexistem outras provas a serem produzidas.

Aplica-se ao caso, então, o disposto no art. 355, inc. I, do CPC.

Passo ao julgamento antecipado da lide, conforme nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos, em que pese ser de direito e de fato, não torna necessária a produção de novas provas, eis que as já acostadas são suficientes para o convencimento do Juízo.

Sendo assim:

(...)

Posto isso, passo ao julgamento do mérito, uma vez que demais provas se mostram prescindíveis diante do cenário fático-jurídico apresentado nos autos, comportando o julgamento antecipado da lide.

3. Mérito.

No mérito, a ação é procedente.

Tratando-se de ação de cobrança, nos termos do art. 373, I, da Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil – CPC), incumbe ao requerente o ônus de comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes que, no caso, trata-se de situação em que o réu contraiu dívidas junto ao autor, afirmando que atualmente perfaz o valor de R$ 40.103,99 (quarenta mil, cento e três reais e noventa e nove centavos) por serviços de pedreiro prestados aos réus, cujo objeto era a construção de três casas e reformas em edificações pertencentes à cooperativa.

Nesse sentido junto o entendimento doutrinário:

(...)

Em análise das provas documentais apresentadas pelo autor, tem-se que houve a prestação de serviços por parte do autor e, em contrapartida, não houve o pagamento integral dos serviços prestados.

Consta ao id. 85806544 conversas com o requerido João Paulo, dando conta de que estaria disposto a fazer o acordo e pagar 07 parcelas de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que somente efetuou o pagamento de 01 parcela – id. 85806544 - Pág. 7.

Com relação à ilegitimidade alegada pela requerida, ao id. 85806544 - Pág. 7/9 consta expressamente o requerido João Paulo afirmando que
“era bom deixar o negócio só comigo”
(sic), sinalizando que não era para acrescentar a cooperativa.

Ainda, os documentos acostados à inicial demonstram, de forma clara, a prestação de serviços de construção civil pelo autor aos réus, bem como o reconhecimento do débito por parte do requerido João Paulo, por meio do Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial (id. 85806543), que, embora não assinado, foi devidamente recebido pelo requerido – id. 85806544.

Constam, ainda, comprovantes de transferência bancária realizados tanto pelo engenheiro quanto pela cooperativa, evidenciando o pagamento parcial e, consequentemente, a existência de saldo devedor – ids. 124316450 e 124316453.

Ainda, denota-se que houve a menção do Sr. Eder nas conversas, notadamente ao id. 85806545, dando conta que representava os interesses da requerida Cooperativa na execução das obras.

A prova escrita é corroborada pelas mensagens trocadas via aplicativo WhatsApp, que reforçam a contratação e a ciência dos réus quanto ao débito.

Desse modo, há início de prova escrita e confissão extrajudicial, elementos suficientes para a procedência da ação de cobrança (art. 389 e 394 do Código Civil).

4. Da responsabilidade solidária

Restou igualmente demonstrado que o serviço foi prestado em benefício direto da Cooperativa Agropecuária dos Povos Indígenas Haliti, Nambikwara e Manoki – COPIHANAMA, cujo representante, Eder Junior ZonezoKai, manteve contato com o autor e chegou a efetuar pagamento em nome da cooperativa.

Assim, à luz do art. 942, parágrafo único, e art. 932, III, do Código Civil, a cooperativa responde solidariamente pelos valores devidos, uma vez que se beneficiou da prestação de serviços e participou da contratação e dos pagamentos iniciais.

Verifico, portanto, que os requeridos não lograram êxito em desconstituir as alegações do autor, notadamente porque não produziu prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado e, por outro lado, o autor logrou êxito em demonstrar através de documentos e conversas a existência relação jurídica entre as partes, e o descumprimento pelo requerido acerca da sua obrigação de pagar por ela, tendo cumprido com o seu ônus probatório, certa a procedência dos pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento dos valores emprestados e não pagos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

(...)

Dessa forma, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

5. Dispositivo.

Isto posto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL
formulado pelo autor, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da importância indicada na inicial, qual seja R$ 40.103,99 (quarenta mil, cento e três reais e noventa e nove centavos).

Por ser relação contratual, a correção monetária conta pelo IPCA desde o efetivo prejuízo (vencimento de cada parcela) - STJ, Súmula 43. Juros de mora de 1% a partir da citação.

A partir de 27/08/2024 passa a incidir apenas a taxa Selic, que abrange ambos consectários (Lei nº 14.905/2024).

Condeno, por fim, o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários do advogado da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no §2º, do artigo 85, do CPC, haja vista o tempo de tramitação do processo, o zelo do profissional, o local de prestação dos serviços.”

Pois bem.

Sem delonga, extrai-se que a controvérsia devolvida a esta Câmara se restringe a definir se a Cooperativa Apelante deve responder solidariamente pelo saldo devedor decorrente do contrato verbal de prestação de serviços de pedreiro firmado entre o autor
JAIR ALBINO DA COSTA
e o corréu
JOÃO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARÃES
.

Cediço que o ordenamento jurídico brasileiro admite amplamente a celebração de contratos verbais, tanto que o art. 107 do Código Civil estabelece que a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, salvo quando a lei expressamente a exigir.

Logo,
compreendo que o contrato de prestação de serviços de pedreiro, verdadeira empreitada de lavor, na modalidade do art. 610 do CC, não reclama forma escrita para sua validade
. Inobstante isso, a existência e a execução do contrato se encontram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido.

In casu
, as conversas travadas via aplicativo
WhatsApp
entre o escritório de advocacia do autor e o corréu
JOÃO PAULO
(IDs 369347390 e 369347391), nas quais este admite expressamente a dívida e negocia o parcelamento, que associado ao Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial que, conquanto não assinado (ID. 369347389), foi remetido ao corréu e por ele recebido, serve como início de prova escrita (art. 444 do CPC). Soma-se a isso, os comprovantes de dois pagamentos de R$ 5.000,00 cada, efetuados respectivamente por
Eder Junior Zoneizokai
(15/02/2022, ID. 369347869) e por
JOÃO PAULO DE CARVALHO E LEVENTI GUIMARÃES
(17/03/2022, ID. 369347870), que configuram comportamento concludente e confissão tácita da existência e exigibilidade do débito.

Quanto à impugnação da força probatória dos
prints
de conversas de
WhatsApp
, a insurgência não prospera
.

A jurisprudência citada pela Apelante, extraída predominantemente do âmbito penal, em que vigem os princípios do
in dubio pro reo
e da cadeia de custódia (arts. 158-A a 158-F do CPP), não se aplica automaticamente ao processo civil, eis que regido pelo princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC) e pela liberdade probatória (art. 369 do CPC).

Destarte, no âmbito cível, os
prints
de conversas eletrônicas constituem reprodução mecânica cuja eficácia probatória é expressamente prevista no art. 422,
caput
e §3º, do CPC, que dispõe:

“Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida.

(...)

§ 3º Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica.”

Destarte, faz prova dos fatos representados enquanto não impugnada sua conformidade com o original, incumbindo a quem alega a adulteração demonstrá-la concretamente ou, ao menos, requerer a realização de perícia para esse fim, providência esta que a Apelante não adotou em nenhum momento processual.

Ademais, os
prints
não constituem prova isolada, visto serem corroborados pelos comprovantes de transferências bancárias, pelo instrumento de acordo e pela coerência interna das conversas, que guardam sequência lógica e cronológica entre si, sendo que a sentença, com acerto, reconheceu esse conjunto como suficiente para constituir início de prova escrita e confissão extrajudicial (arts. 389 e 394 do CC).

Avançando ao ponto nuclear do recurso, consubstanciado pela responsabilidade solidária da Cooperativa Apelante e da teoria da aparência,
tem-se, inicialmente, não se questiona nos autos que os serviços de construção civil (edificação de três casas e reformas) foram executados em propriedades rurais vinculadas à Cooperativa COPIHANAMA
, tanto que a própria Apelante, em sua contestação, não negou a realização de obras em seus imóveis, restringindo-se a alegar que a contratação teria se dado exclusivamente com o engenheiro
JOÃO PAULO
, por intermédio da empresa
Join Engenharia
.

Ocorre que o exame do conjunto probatório revela que a participação da Cooperativa Apelante transcende a de simples tomadora indireta, extraindo-se das conversas de
WhatsApp
entre o escritório do autor e o Sr.
Eder Junior Zoneizokai
que este atuava, de forma ostensiva, como interlocutor da Cooperativa Apelante no acompanhamento das obras e nas tratativas de pagamento.

Com efeito, o Sr.
Eder,
ao ser notificado, respondeu que iria "
ver com o engenheiro porque não pagou eles ainda
" (ID. 369347391 - Pág. 3), comprometendo-se a "
conversar com ele pessoalmente
" (ID. 369347391 - Pág. 5) para resolver a situação. Instado novamente, informou que conversaria com
JOÃO PAULO
. Por fim, quando a cobrança lhe foi endereçada, embora inicialmente tenha questionado a solidariedade, "
Então o que não entendo e o porque o a cobrança e pra mim
" (
Sic
. ID. 369347391 - Pag. 5), reconheceu em seguida que "
70% já tá acertado com ele
" (ID. 369347391 - Pag. 1), demonstrando ciência e participação na dinâmica financeira da obra. Posteriormente, efetuou pagamento de R$ 5.000,00 diretamente na conta do autor, com a descrição "
pagamento das construção
" (
Sic
. ID. 369347869).

Esse comportamento concludente é incompatível com a alegação recursal de total ausência de vínculo
, sendo que o pagamento efetuado pelo Sr.
Eder
, ainda que oriundo de conta pessoal, configura reconhecimento tácito de que a Cooperativa Apelante guardava relação com a obrigação, sobretudo quando associado ao fato incontroverso de que as obras beneficiaram diretamente o patrimônio da entidade.

Nesse contexto,
incide com precisão a teoria da aparência
. Segundo essa construção, consagrada pela doutrina e pela jurisprudência, quem cria ou permite a criação de uma aparência de representação fica vinculado pelos atos praticados pelo aparente representante, não podendo, posteriormente, opor ao terceiro de boa-fé a ausência de poderes formais.

Na espécie, a Cooperativa Apelante permitiu, e, a rigor, promoveu, que o Sr.
Eder
fosse publicamente identificado como pessoa vinculada à entidade. Conforme documentado nos autos e não impugnado pela Apelante, o Sr.
Eder
aparece em vídeos institucionais disponíveis no próprio sítio eletrônico da Cooperativa, trajando uniforme da entidade e posicionado ao lado de sua presidente (
Cf
. IDs. 369347876 e 369347877). Essa exposição institucional, somada ao fato de que o Sr.
Eder
acompanhava a execução das obras, intermediava pagamentos e se comunicava em nome da
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA
com o escritório de
JAIR ALBINO DA COSTA
, configurou inequívoca aparência de representação apta a gerar a legítima confiança do prestador de serviços.

Nessa intelecção, dessume-se que a circunstância de o Estatuto Social não conferir ao Sr.
Eder
poderes formais de representação não elide a responsabilidade da entidade, cuidando-se de limitação interna de poderes, inoponível ao terceiro de boa-fé que, diante do comportamento ostensivo e reiterado da própria Cooperativa, confiou legitimamente na aptidão do Sr.
Eder
para vinculá-la.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos envolvendo sistemas cooperativos, adota raciocínio análogo ao reconhecer a solidariedade com base na imagem que a entidade projeta perante terceiros, valorando a confiança de quem se relaciona com quem aparenta ter poderes de representação e impondo o ônus da aparência criada à própria entidade que a permitiu ou não fiscalizou:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE DUPLICATA – [...] – IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM VÍNCULO COM A PESSOA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O funcionário que, mesmo sem poderes expressos, apõe aceite em duplicata relativa a negócios realizados pelo estabelecimento e recebe a mercadoria no endereço empresarial, presume-se autorizado pelo patrão, ante a teoria da aparência
."
(TJ/MT, RAC 0037845-04.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 30/11/2021, DJe 07/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, em precedente análogo desta Corte envolvendo responsabilidade de cooperativa em ação regressiva, já se deliberou que a solidariedade reconhecida judicialmente não impede o exame do direito de regresso na esfera cível, desde que fundado em inadimplemento contratual específico, sendo certo que a ausência de cláusula expressa de transferência de risco constitui fator de peso para afastar a responsabilidade contratual, o que, por contraste, reforça a adequação da fundamentação em fontes extracontratuais, como a criação da aparência e o benefício direto (
Ex vi
TJ/MT, RAC 1004585-45.2018.8.11.0041, minha relatoria, j. 21/01/2025, DJe 22/01/2025).

Aplicam-se ao caso, portanto, os arts. 932, inciso III, e 933 do Código Civil, que estabelecem a responsabilidade objetiva do comitente por atos de seus prepostos. Consoante orientação consolidada, para fins de responsabilidade civil, o conceito de preposto abrange qualquer pessoa que atue sob o interesse e o comando de outrem, bastando a relação de dependência ou a prestação de serviço sob a direção alheia.

Nessa mesma intelecção, a Cooperativa, ao se beneficiar diretamente das obras executadas em suas propriedades rurais sem efetuar o pagamento integral ao prestador de serviços, incorreria em
enriquecimento sem causa
, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Certo que a construção de três casas e a reforma de edificações agregaram valor ao patrimônio da entidade, e a frustração do pagamento ao responsável pela execução material das obras não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sendo forçoso reconhecer o acerto da condenação solidária imposta pela sentença.

Diante do exposto, conheço do recurso e
REJEITO a preliminar
arguida para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta pela
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS POVOS INDÍGENAS HALITI NAMBIKWARA E MANOKI – COPIHANAMA
, mantendo inalterada a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026